Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade.
2. Não há que falar em atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva, se o réu, ciente das medidas protetivas, decide contrariar a determinação de não aproximação e contato, passando a persegui-la.
3. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena aquém do mínimo legal contraria o enunciado da Súmula no 231 do STJ. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não é possível a correção do equívoco, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e desprovido.